Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-78.2020.8.11.0029
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000539-78.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGRO SAO GABRIEL - INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.099.803/0001-21 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), RONALDO ZANON - CPF: 403.887.271-87 (APELADO), ALDO LOUREIRO DE ALMEIDA - CPF: 174.457.441-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS GARANTIDO E GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR. RESOLUÇÃO Nº 007/2008-SARP. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PROSSEGUIMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. REDUÇÃO PELA METADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou nula a Certidão de Dívida Ativa nº 2020393348 e extinguiu integralmente a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa. O Estado sustenta a legalidade da cobrança remanescente fundada na Resolução nº 007/2008-SARP, requer o prosseguimento da execução quanto à infração 17.1.11 e a aplicação do benefício previsto no artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, com redução dos honorários pela metade em relação aos créditos reconhecidos como indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a extinção total da execução fiscal deve ser mantida ou se subsiste crédito válido decorrente da aplicação do Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP, distinto do ICMS Garantido declarado inconstitucional; e
(ii)
estabelecer se os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade em relação aos créditos cuja inexigibilidade foi reconhecida pelo Estado sem resistência processual.

III. Razões de decidir

3. O regime de ICMS Garantido e ICMS Garantido Integral, instituído por decreto estadual, viola o princípio da legalidade tributária, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456, que exige lei em sentido estrito para antecipação do pagamento do imposto sem substituição tributária.

4. O Regime Administrativo Cautelar previsto na Resolução nº 007/2008-SARP distingue-se substancialmente do ICMS Garantido, pois não cria nova hipótese de incidência tributária nem majora alíquota, limitando-se a estabelecer recolhimento antecipado para contribuintes inadimplentes ou com irregularidades fiscais, sem modificar a regra matriz de incidência do tributo.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a legalidade do Regime Administrativo Cautelar, que constitui medida fiscalizatória destinada a assegurar o adimplemento da obrigação tributária principal, encontrando amparo nos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso.

6. O Estado reconheceu expressamente a inexigibilidade dos créditos relacionados ao ICMS Garantido e ICMS Garantido Integral, promovendo a retificação do título executivo sem oposição de resistência quanto a essas parcelas, o que atrai a incidência do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

7. Os honorários advocatícios devem incidir exclusivamente sobre o proveito econômico obtido pelo executado, correspondente ao valor excluído da execução, com redução pela metade em razão do reconhecimento do pedido pelo ente público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP não se confunde com o ICMS Garantido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo medida legal de fiscalização que apenas altera o momento do recolhimento do imposto para contribuintes inadimplentes, sem modificar a regra matriz de incidência tributária. 2. Reconhecida a inexigibilidade parcial dos créditos executados pelo Estado sem oposição de resistência, os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo executado, com redução pela metade nos termos do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; CPC, art. 90, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 8º; Regulamento do ICMS/MT, arts. 915 e 916; Resolução nº 007/2008-SARP.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677 (Tema 456); STJ, Súmula 392; TJMT, N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27/11/2018; TJMT, N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/02/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, nos autos da Execução Fiscal nº 1000539-78.2020.8.11.0029, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por
AGRO SAO GABRIEL - INSUMOS AGRICOLAS LTDA ,
para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2020393348, sob o fundamento de que a cobrança se baseava na exigência de ICMS Garantido/Garantido Integral instituído por decreto, em afronta à legalidade tributária e ao Tema 456 do STF. Por consequência, extinguiu o feito executivo e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, aduz que, apresentar impugnação à Exceção de Pré-Executividade, reconheceu parcialmente a procedência do pedido quanto às infrações relacionadas ao ICMS Garantido, mas requereu a substituição da CDA para prosseguimento da execução quanto à infração remanescente (código 17.1.11), referente a débitos de ICMS constituídos com base na
Resolução nº 007/2008-SARP
.

Sustenta que, é legal e constitucional o Regime Administrativo Cautelar (Resolução nº 007/2008), conforme jurisprudência deste E. Tribunal, distinguindo-o do ICMS Garantido declarado inconstitucional pelo STF.

Argumenta que, diante da concordância com parte dos pedidos apresentados em exceção e pré-executividade, em relação à esses pleitos deve ser aplicado o benefício do art. 90, § 4º, do CPC (redução dos honorários pela metade) eis que, não houve pretensão resistida, pois o Estado prontamente retificou o título.

Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal com base na CDA retificada e a readequação dos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, alegando que a nulidade do regime de ICMS Garantido contamina todo o título, inclusive as infrações acessórias ou decorrentes da Resolução 007/2008, invocando o princípio de que o acessório segue o principal. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade da redução dos honorários, pois houve resistência inicial e necessidade de contratação de advogado para a defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal nº 1000539-78.2020.8.11.0029 em desfavor de
AGRO SAO GABRIEL - INSUMOS AGRICOLAS LTDA e outros,
visando o recebimento dos créditos inscritos na 2020393348, referente às seguintes infrações: “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO”, “OMISSÃO DE ENTREGA À GINF DE CÓPIA DE NOTA FISCAL GINF2”, “DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1º UOF”, “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA” e “RECOLHIMENTO ICMS – GARANTIDO”, cujo valor atualizado até a data da propositura da ação alcançava a importância de R$ 156.423,39 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E NOVECENTAVOS).

A parte
AGRO SAO GABRIEL - INSUMOS AGRICOLAS LTDA
opôs exceção de pré-executividade, oportunidade em que questionou a licitude de todos os créditos cobrados na demanda.

Ao ser intimado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
concordou parcialmente com a objeção, retificou a CDA e requereu a continuidade do feito apenas em relação à infração “17.1.11 - DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1º UOF”.

O Juízo
a quo
acolheu exceção de pré-executividade oposta por
AGRO SAO GABRIEL - INSUMOS AGRICOLAS LTDA ,
para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2020393348, sob o fundamento de que a cobrança se baseava na exigência de ICMS Garantido/Garantido Integral instituído por decreto, em afronta à legalidade tributária e ao Tema 456 do STF. Por consequência, extinguiu o feito executivo e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação cujo cerne da controvérsia reside na possibilidade de prosseguimento da execução fiscal em relação a saldo remanescente decorrente da aplicação da Resolução nº 007/2008-SARP, após o reconhecimento da inexigibilidade das parcelas referentes ao ICMS Garantido, bem como na fixação dos honorários advocatícios.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Da legalidade dos créditos relativos ao Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP

No que tange à infração “17.1.11 - DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1º UOF”., relativas à ausência de recolhimento antecipado do ICMS em razão do Regime Administrativo Cautelar,
entendo que a sentença merece reforma
.

Isso porque, diferentemente do Regime de “ICMS GARANTIDO” e “ICMS GARANTIDO INTEGRAL”, o Regime Administrativo Cautelar instituído pela Resolução nº 007/2008-SARP é considerado legal pela jurisprudência, pelo fato de não estabelecer nova hipótese de incidência tributária, não majorar a alíquota do imposto e não criar obrigação tributária principal diversa daquela prevista em lei.

A referida norma apenas estabelece que contribuintes inadimplentes ou com Inscrição Estadual suspensa ou cassada realizem o recolhimento antecipado do Imposto Estadual, de modo que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

Ademais, importante ressaltar que os artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso autorizam expressamente a adoção de medidas excepcionais para garantir o cumprimento das obrigações tributárias, conferindo à autoridade administrativa-tributária o poder de aplicar regime especial de fiscalização para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo.

Observa-se, ainda que, o regime cautelar administrativo previsto na Resolução nº 007/2008-SARP aplica-se a contribuintes que, de alguma forma, demonstraram comportamento tendente ao inadimplemento de suas obrigações fiscais, como cito:

“
Art. 1º
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, em atraso há mais de 60 (sessenta) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada; [...]”.

Nesse contexto, a exigência de recolhimento antecipado do imposto por parte de contribuintes que se enquadrem nas hipóteses previstas na Resolução nº 007/2008-SARP não constitui sanção administrativa nem tampouco penalidade tributária, mas sim medida de caráter cautelar destinada a assegurar o adimplemento da obrigação tributária principal, que tem previsão legal.

Destarte, não há ilegalidade no regime cautelar administrativo previsto na resolução n.º 07/2008 SARP nos lançamentos tributários relativos a eles, salvo se houver provas que a inclusão do contribuinte no regime diferenciado ocorreu indevidamente.

In casu,
para verificar se a inclusão no referido regime é legitimo seria necessário analisar a notificação de inclusão no referido regime, o relatório do sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ do período que foi lavrada a autuação, bem como os TAD`s relativos à “17.1.11 - DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1º UOF” inscritos na CDA e cobrado na demanda.

Ocorre que, na hipótese, não foram anexados aos autos documentos que permitam analisar se a inclusão do contribuinte no regime cautelar ocorreu de forma indevida e/ou em razão somente dos créditos inscritos na CDA executada e declarados ilegais.

Destarte, não havendo prova de ilegalidade na inclusão do contribuinte no Regime Administrativo Cautelar e não sendo possível afirmar que os possíveis créditos que ensejaram a inserção no referido regime se referem exclusivamente aos que foram declarados ilegais,
deve ser mantida a cobrança em relação à infração
“17.1.11 - DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1º UOF”.

Portanto, a dívida remanescente, devidamente individualizada na CDA substituída apresentada pelo Estado na impugnação à exceção, goza de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo a execução prosseguir quanto a este montante.

Da Redução dos Honorários pela Metade

Na hipótese dos autos, embora o Estado de Mato Grosso reconheceu a
procedência dos pedidos formulados em exceção de pré-executividade em relação aos créditos
“FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO”, “OMISSÃO DE ENTREGA À GINF DE CÓPIA DE NOTA FISCAL GINF2”, “FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA” e “RECOLHIMENTO ICMS – GARANTIDO” e requereu o prosseguimento do feito executivo somente em relação à infração “DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1º UOF.

Considerando que o recurso está sendo provido justamente para determinar o prosseguimento da execução em relação à infração “DÉBITOS DO ICMS - RESOL 007/2008 - 1º UOF”, a extinção do feito passou a ser
parcial
(apenas quanto às infrações excluídas pela Fazenda Estadual).

Em relação à parte excluída (proveito econômico obtido pelo executado), conforme mencionado alhures, o Estado de Mato Grosso, ao ser citado para responder à Exceção de Pré-Executividade,
reconheceu prontamente a procedência do pedido
nesse ponto, promovendo a retificação da CDA e não opondo resistência.

Destarte em relação a esses créditos em que
Fazenda Pública reconheceu a procedência dos pedidos formulados em objeção,

os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, conforme prevê o
artigo 90, § 4º do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor do proveito econômico obtido (valor decotado da execução original), e não sobre o valor total da causa, devendo a verba ser reduzida pela metade, ante o reconhecimento do pedido pelo Ente Público.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para:
(i)
Reformar a sentença e afastar a extinção total da execução fiscal;
(ii)
Determinar o prosseguimento do feito executivo com base na CDA substituta apresentada pelo Exequente (referente à infração 17.1.11 - Resolução 007/2008); e
(iii)
Redefinir os ônus sucumbenciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor excluído da execução (proveito econômico do executado), aplicando-se a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026